Tribunal: STF
Processo: AI 275637
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: interposição
simultânea com embargos de divergência, contra o mesmo acórdão de
Turma do STJ: inexigibilidade de sua ratificação após a decisão do
Tribunal a quo que não conheceu dos embargos de divergência:
transplante da solução legislativa, do art. 802, § 2º, do CPC de
1939, para a hipótese similar de interposição simultânea do RE e do
extinto recurso de revista.
        Ainda assim, nega-se provimento ao agravo, ante a
falta de prequestionamento da matéria constitucional e a
existência, no acórdão recorrido, de fundamento infraconstitucional
não impugnado (Súmula 283).